Tribunal: TJSP
Processo: 3001088-27.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Afonso Faro Jr.
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE – ICMS – DEPÓSITO INTEGRAL EM DINHEIRO PARA GARANTIR A EMISSÃO DA CERTIDÃO NEGATIVA - Tutela antecipada deferida – Presentes os requisitos legais indispensáveis à concessão da tutela de urgência – Decisão mantida

AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000390057
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
3001088-27.2020.8.26.0000, da Comarca de Jacareí, em que é agravante ESTADO DE
SÃO PAULO, é agravada FREUDENBERG NAOTECIDOS LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente) e AROLDO VIOTTI.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
AFONSO FARO JR.
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3001088-27.2020.8.26.0000 -Voto no 11.050 vss
2
Agravo de Instrumento no 3001088-27.2020.8.26.0000
Agravante: Estado de São Paulo
Agravado: Freudenberg Naotecidos Ltda
Comarca: Jacareí Vara da Fazenda Pública
Juiz(a) de Direito: Rosangela de Cassia Pires Monteiro
Voto n° 11.050
AGRAVO DE INSTRUMENTO TUTELA ANTECIPADA EM
CARÁTER ANTECEDENTE ICMS DEPÓSITO INTEGRAL
EM
DINHEIRO
PARA
GARANTIR
A
EMISSÃO DA
CERTIDÃO NEGATIVA - Tutela antecipada deferida Presentes
os requisitos legais indispensáveis à concessão da tutela de
urgência Decisão mantida
AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão
que deferiu a tutela antecipada de urgência em caráter antecedente,
determinando a sustação do protesto do título n° 1273704335 (fls. 72 dos
autos principais) ou a suspensão de seus efeitos se ele já tiver sido tirado,
bem como excluir a inscrição em bancos de dados de inadimplentes,
vinculados a referido título. E, para suspender o crédito tributário apurado
no AIIM n° 4.113.504-0, autorizando a emissão de certidão positiva com
efeito negativo (fls. 77/79 dos autos principais).
Sustenta o agravante, em síntese, que a decisão pode causar
prejuízos por causa da estabilização de seus efeitos, caso não haja
interposição de recurso, sendo inadequada a via eleita.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3001088-27.2020.8.26.0000 -Voto no 11.050 vss
3
Indeferido o efeito suspensivo.

Contraminuta da agravada, fls. 18/21.
É uma síntese do necessário.

O recurso não comporta provimento.
Trata-se de requerimento de tutela antecipada em caráter
antecedente (arts. 300, § 1o, e 303 do novo CPC), no qual a agravada efetuou
o depósito judicial do valor integral, em dinheiro, do montante exigido, para
garantir o débito de ICMS inscrito na CDA no 1273704335 (fls. 72 dos autos
principais), decorrente do AIIM no 4.113.504-0, antes do ajuizamento da
execução fiscal.
Em sede de agravo de instrumento não é possível adentrar
no efetivo mérito da ação proposta, cabendo, unicamente, verificar se estão
presentes os requisitos justificadores da tutela pretendida, cabendo limitar a
cognição a este ponto.
Dispõe o caput do art. 303 do CPC:
“Nos casos em que a urgência for contemporânea à
propositura da ação, a petição inicial pode limitar-se ao
requerimento da tutela antecipada e à indicação do pedido
de tutela final, com a exposição da lide, do direito que se
busca realizar e do perigo de dano ou do risco ao resultado
útil do processo”.
Para a concessão de tutela, exige a observância dos
requisitos do art. 300, caput, do CPC, segundo o qual o juiz poderá antecipar
total ou parcialmente os efeitos da tutela pretendida no pedido inicial, desde
que, existindo prova inequívoca, convença-se da verossimilhança da
alegação e haja receio de dano irreparável ou de difícil reparação.
Na espécie, verifica-se que tais pressupostos restaram
devidamente demonstrados no interesse da agravada.
Como bem pontuado pelo juízo a quo:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3001088-27.2020.8.26.0000 -Voto no 11.050 vss
4
... os elementos e os subsídios trazidos aos autos mostram-se
suficientes ao atendimento da pretensão colocada na inicial,
configurando-se bastantes à concessão de tutela de
urgência; mormente diante do depósito integral do débito.
(...)
... visto que existe dúvidas a respeito da regularidade do
título apontado a protesto, de modo que se concede a tutela
antecipada para sustá-lo ou suspender os efeitos do protesto
do título, situação que compromete a imagem da autora, no
mercado, causando-lhe dano irreparável ou de difícil
reparação (Art. 300, do CPC).
A consumação do protesto ou os efeitos dele decorrente,
como inadimplente, poderá causar-lhe restrição ao crédito e
a própria imagem da autora acarretando-lhe efeitos
deletérios e o cancelamento tardio do protesto agravaria a
situação ('periculum in mora'), bem como, existindo
discussão sobre a inexigibilidade do valor representado pelo
título ('fumus boni júris'), tal quadro autoriza a concessão da
tutela de forma antecipada, consoante o artigo 300 do
C.P.C...(fls. 77/79 dos autos principais).
Considerando-se que não há risco de prejuízo para o Fisco,
mas se evita em favor do contribuinte os inconvenientes efeitos do protesto
e da execução, com base em motivos justos e no disposto no art. 151, II, do
CTN, de rigor, pois, a manutenção da decisão.
Finalmente, não há que se cogitar, absolutamente, em perda
do objeto desse agravo. A medida constritiva de direito da agravante foi
concretizada, remanescendo a ela o evidente interesse em recorrer da
mesma, ainda que apresentado superveniente aditamento à inicial para
conversão em ação anulatória.
Diante do exposto, nega-se provimento ao agravo de
instrumento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3001088-27.2020.8.26.0000 -Voto no 11.050 vss
5
Eventuais recursos que sejam interpostos deste julgado
estarão sujeitos ao julgamento virtual. No caso de discordância, esta deverá
ser apresentada no momento da interposição de referidos recursos.
AFONSO FARO JR.
Relator
(Assinatura Eletrônica)